Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752057-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ROGERIO UNGARELLI BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO AUTO/RECOMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROGERIO UNGARELLI BORGES (autos n. 0739068-38.2023.8.07.0001), deferida a tutela de urgência para determinar ao agravante adote as providências de baixa ou transferência da titularidade do veículo do agravado perante o Detran/DF, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido antecipação de tutela de urgência para que seja determinado à requerida a imediata transferência ou baixa do veículo junto ao Detran/DF, retirando o veículo do nome do autor e realizando o pagamento dos débitos em aberto do veículo. O autor narra que seu veículo foi objeto de um acidente, com colisão frontal, e sofreu a perda total. Por isso, a seguradora ré retirou os destroços do veículo da oficina em 2019, mas não pagou nenhum valor ao autor, não assumiu os impostos e não realizou a devida baixa no DETRAN. Informa, ainda, que a seguradora teria entrado em contato com o autor para pagar R$50.000,00 pelo veículo, mas o valor da tabela Fipe na mesma época era de R$116.380,00. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em face da perda total do veículo, a seguradora tinha a obrigação de receber o salvado, pagar a indenização ao autor e adotar as providências para a baixa no Detran ou transferência do veículo para o nome dela. Portanto, como o salvado está na posse da seguradora requerida desde 2019 e o autor comprovou que ainda está recebendo cobranças relacionadas ao veículo, reconheço, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de direito do autor. Além do mais, há perigo na demora, visto que o autor está arcando com os custos do veículo desde 2019, mesmo sem ter a posse dele, e está com seu nome inscrito na dívida ativa por causa do IPVA deste ano. Portanto, a necessidade da tutela de urgência está suficientemente caracterizada. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, concedo a tutela de urgência para determinar que a requerida adote as providências para a baixa ou a transferência da titularidade do veículo perante o Detran, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 10.000,00” (ID 177488649, origem). Nas razões, o agravante alega que o agravado, antes da presente demanda, teria ajuizado três ações, todas extintas sem análise do mérito. Sustenta que “e indispensavel que seja suspensa a tutela concedida ao autor, pois dado que o Sr. Rogerio abandonou processos, nao recolheu as custas quando intimado para tal, alem de sequer ter interposto recursos de apelacao em nenhum desses processos, e visivel que nao ha de fato urgencia em suas demandas. Tampouco e possivel extrair da peticao inicial qualquer razao que justifique o atropelo da instrucao processual e a imposicao de pesadas multas para uma questao que remonta ao ano de 2019 e, como dito, foi objeto de diversas demandas simplesmente abandonadas pelo agravado” (ID 54192145). Consigna que “a probabilidade de direito e outro requisito para concessao de tutela de urgencia. Ja a esta altura, bem visto, inclusive, que o agravado tenta dissociar, por algum inexplicavel ou inconfessavel motivo, demandas em tudo conexas, nao e possivel cogitar qualquer hipotese de tutela de urgencia e imposicao de multa antes da fase de instrucao e apresentacao das defesas” (ID54192145). Afirma que “ha claro perigo na manutencao dos efeitos de uma decisao que impoe sancoes imediatas a seguradora sem ao menos verificar a questao referente a inexistencia de saldo de importancia segurada para fazer frente a pretensao do agravado frente a quem lhe teria causado o dano. ( ) Diante desse quadro caotico, em que nada justifica a concessao de medida de urgencia ja deduzida em demanda ha muito abandonada, fato e que o perigo esta, na verdade, na r. decisao agravada, o que justifica o pedido de concessao de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento” (ID54192145). Ao final, requer: “33. Diante das razoes apresentadas, e impositiva a imediata concessao da tutela cautelar recursal a fim de que seja determinada a suspensao dos efeitos da r. decisao agravada, nos termos do art. 1.019, I, do Codigo de Processo Civil. 34. Por fim, no merito, confia a agravante no provimento do recurso ora interposto para que esse egregio Tribunal de Justica casse definitvamente a r. decisao agravada ante a inexistencia dos elementos autorizadores a concessao de tutela de urgencia” (ID54192145). Preparo recolhido (ID54192150). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência pela qual deferida a medida liminar para determinar ao agravante adote as providências de baixa de registro de veículo sinistrado com perda total ou transferência da titularidade do veículo perante o Detran/DF. O agravante alega não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. E intenta, no presente momento processual, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROGERIO UNGARELLI BORGES (agravado) contra BRADESCO AUTO/RECOMPANHIA DE SEGUROS (agravante). Na inicial, o agravado narrou, em síntese, que seu veículo sofreu perda total em decorrência de acidente de trânsito com segurado da agravante, ocorrido em 2019. Sustentou que o agravante ficou de posse do salvado, não pagou indenização, tampouco deu baixa ou transferiu a titularidade do automóvel no Detran/DF (ID 172433212 – p.2). O juízo de origem, ao deferir a medida liminar, destacou que “em face da perda total do veículo, a seguradora tinha a obrigação de receber o salvado, pagar a indenização ao autor e adotar as providências para a baixa no Detran ou transferência do veículo para o nome dela” (ID 177488649, origem). De fato, “Em caso de perda total de veículo, é imprescindível a transferência do salvado para o domínio da seguradora, livre e desembaraçado de ônus anteriores ao sinistro” (Acórdão 1344470, 07064857820208070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E ns razões recursais, o agravante não apresentou argumentos consistentes, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador monocrático no sentido de que lhe cabe adotar as providências de baixa ou de transferência da titularidade do veículo do agravado perante o Detran/DF, não se prestando a tal meras alegações de o agravado ter ajuizado demandas anteriores, todas extintas sem resolução do mérito. Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora